Tribunal: TJSP
Processo: 1010629-14.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
r no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do Município de Rio Claro – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010629-14.2018.8.26.0510; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Municipal de Rio Claro – Pedido de equiparação remuneratória e de promoção na carreira, horizontal e vertical, julgado improcedente, com fundamento no artigo 487, I, do CPC – Insurgência – Descabimento – Equiparação indevida em relação a servidor regido pela CLT, na medida em que a autora é servidora estatutária – Progressão funcional – Não há prova de que a autora

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Municipal de Rio Claro – Pedido de equiparação remuneratória e de promoção na carreira, horizontal e vertical, julgado improcedente, com fundamento no artigo 487, I, do CPC – Insurgência – Descabimento – Equiparação indevida em relação a servidor regido pela CLT, na medida em que a autora é servidora estatutária – Progressão funcional – Não há prova de que a autora aperfeiçoou os requisitos previstos nos artigos 63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e carreiras do Município de Rio Claro – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010629-14.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARIA ENIDE
SOARES JESSER, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010629-14.2018.8.26.0510 -Voto no 11110
2
VOTO No 11110
APELAÇÃO No 1010629-14.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
RECORRENTE: MARIA ENIDE SOARES JESSER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIO CLARO
Julgador de Primeiro Grau: André Antonio da Silveira Alcantara
APELAÇÃO Servidora Municipal de Rio Claro Pedido de
equiparação remuneratória e de promoção na carreira,
horizontal e vertical, julgado improcedente, com fundamento
no artigo 487, I, do CPC Insurgência Descabimento
Equiparação indevida em relação a servidor regido pela CLT,
na medida em que a autora é servidora estatutária

Progressão funcional
Não há prova de que a autora
aperfeiçoou os requisitos previstos nos artigos 63 a 69 da Lei
Complementar no 001/2001, que instituiu o plano de cargos e
carreiras do Município de Rio Claro
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por MARIA ENIDE
SOARES JESSER, assistente de gestão municipal, contra a r. sentença de fls. 238/242,
que julgou improcedente ação de procedimento comum ajuizada em face do MUNICÍPIO
DE RIO CLARO, requerendo a equiparação de sua remuneração com a de “técnico em
administração”, bem como promoções verticais e horizontais em sua carreira.
Em suas razões (fls. 244/250), a apelante argumenta que
ingressou no serviço público municipal como servidora estatutária no cargo de “técnico em
administração” e que a nomenclatura de seu cargo foi alterada para “assistente de gestão”,
de modo que faz jus à remuneração do primeiro, que é superior. Quanto às promoções
verticais e horizontais na carreira, sustenta que elas encontram amparo no artigo 64 da Lei
Municipal no 01/2001 e que se trata de lei “auto-executável”, de modo que há omissão da
Municipalidade em não lhe conceder a vantagem.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 253/284.
É o relatório.
A autora é servidora pública municipal estatutária de Rio
Claro no cargo de “assistente de gestão” (fls. 09/11) e pleiteia a equiparação de sua
remuneração à de “técnico em administração”, bem como requer promoções horizontais e
verticais na carreira.
Quanto ao pedido de equiparação, observa-se o seguinte.
De fato, a autora ingressou, em 2011, como servidora
estatutária nos quadros municipais no cargo de “técnico em administração”, tendo sido
aprovada no Concurso Público No 01/2009, cujo edital foi juntado pela municipalidade às
fls. 85/117.
Porém, a LCM no 100/2015 alterou a nomenclatura do cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010629-14.2018.8.26.0510 -Voto no 11110
3
da apelante para “assistente de gestão municipal”, sem que tenha ocorrido redução em
seus vencimentos, como admitido pela própria autora (fl. 2), o que não implica
irregularidade, haja vista a competência da Administração de organizar seu funcionalismo.
Isto é, a partir da referida lei, passou a não existir mais, para
os servidores estatutários de Rio Claro, um cargo de nome “técnico em administração”,
mas apenas o mesmo cargo com o nome de “assistente de gestão municipal”.
O que ainda há, nos quadros municipais, é servidores regidos
pela CLT que detêm o cargo de nome “técnico em administração” (fls. 211/225), porém
eles não servem de paradigma para a autora, haja vista se tratar de servidores regidos por
regime jurídico distinto.
Assim, não há que se falar em equiparação.
Quanto à concessão de progressões funcionais, razão também
não assiste a apelante, na medida em que não há prova de que ela aperfeiçoou os requisitos
previstos nos artigos 63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que instituiu o plano de
cargos e carreiras do Município de Rio Claro, in verbis:
“Artigo
63
- A Carreira Funcional representa a
possibilidade legal de acesso horizontal ou vertical, do
servidor admitido mediante Concurso Público, respeitados os
requisitos básicos dos cargos pretendidos.
Parágrafo Único - Não se enquadram no disposto por este
capítulo os cargos e vantagens inerentes ao Magistério
Público Municipal.
SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Artigo 64 - Promoção horizontal é a passagem do servidor
ocupante de cargo efetivo, do padrão atual para o
imediatamente superior, dentro da mesma faixa salarial da
tabela de vencimentos, constante do Anexo X, após o período
aquisitivo de 2 (dois) anos, observando-se o disposto:
I - o interstício instituído;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - avaliação de desempenho.
Artigo 65 - Não poderá ser promovido, o servidor que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010629-14.2018.8.26.0510 -Voto no 11110
4
enquadrar no disposto pelos incisos do artigo anterior,
devendo para tanto iniciar-se nova contagem do período no
dia imediatamente posterior à interrupção.
SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO VERTICAL SIMPLES
Artigo 66 - Promoção vertical simples é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter
restrito, a outros níveis de seu mesmo cargo mediante
destinação orçamentária a ser prevista a cada ano.
Artigo 67 - Para o acesso previsto no artigo anterior deverá
ser observado:
I - interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III não ter faltas injustificadas;
IV não ter faltas justificadas em número superior a 5 (cinco),
no período aquisitivo.
SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO VERTICAL AMPLA
Artigo 68 - Promoção vertical ampla é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter
restrito, a outros cargos do Quadro de Pessoal Permanente,
sendo seu vencimento enquadrado sempre no nível ou padrão
inicial, ou quando este for menor no padrão ou nível mais
próximo, mediante observação da destinação orçamentária a
ser prevista a cada ano.
Artigo 69 - Para o acesso previsto no artigo anterior deverá
ser observado:
I interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no
período;
III não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - a existência de vaga.”
Com efeito, a míngua de comprovação do atendimento das
exigências legais note-se que a demandante não fez prova de que não sofreu penalidades
administrativas, tampouco de que não registrou faltas injustificadas em sua frequência e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010629-14.2018.8.26.0510 -Voto no 11110
5
faltas justificadas em número superior a cinco no período aquisitivo -, não é dado
reconhecer o direito às promoções horizontal e vertical na carreira, devendo ser mantida a
r. sentença que julgou improcedente o pleito.
Este é o entendimento desta 1a Câmara de Direito Público do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
APELAÇÃO Servidor Municipal Rio Claro Pedido de
promoção na carreira, horizontal e vertical, julgado
improcedente, com fundamento no artigo 487, I, do CPC
Insurgência Descabimento - Progressão funcional - Não há
prova de que a autora aperfeiçoou os requisitos previstos nos
artigos 63 a 69 da Lei Complementar no 001/2001, que
instituiu o plano de cargos e carreiras do Município de Rio
Claro. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005861-79.2017.8.26.0510; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro:
21/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - Pretensão à concessão e pagamento das
promoções na carreira (vertical e horizontal) e pagamento de
adicional de insalubridade no grau máximo - Pedidos de
promoções julgados improcedentes, prosseguindo a ação tão-
somente com relação ao pedido remanescente, com
designação de perícia Inconformismo do demandante por
meio de agravo de instrumento (artigo 1.015, inc. II, do
CPC/15) - Irresignação que não comporta acolhimento -
Promoções
que,
para
serem concedidas,
exigem o
cumprimento de requisitos elencados na norma - Autor,
contudo, que não produziu prova neste sentido - Ausência de
demonstração do direito ao benefício - Precedentes desta E.
Corte - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2016879-24.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
23.2.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Servidor da Prefeitura
Municipal de Rio Claro - Pretensão à concessão das
promoções vertical e horizontal previstas na Lei Municipal no
001/2001 - Decisão Saneadora -Improcedência Art. 355, inc.
I c/c art. 356, ambos do CPC Irresignação - Ausência de
comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos para a
promoção horizontal e vertical que afastam a lisura do
pedido - Autor não apresentou, em momento oportuno, qual
seja, com a inicial, comprovação (documental) dos requisitos
para a citada promoção pleiteada - Inteligência do art. 373,
I, do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2169769-16.2016.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010629-14.2018.8.26.0510 -Voto no 11110
6
Des. Danilo Panizza, j. 22.11.16)
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator